Tribunal: TJMT
Processo: 0001756-29.2017.8.11.0111
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001756-29.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GRACIELA MORAES - CPF: 525.965.409-91 (APELANTE), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NA REPARAÇÃO DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DANO. NÃO DELIMITAÇÃO DA ÁREA OU DAS CARACTERÍSICAS. INSUFICIÊNCIA PROBANTE A ENSEJAR DECRETO CONDENATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese à responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.

2. A ação civil pública que busca reparação de dano ambiental tendo como prova única e exclusivamente auto de infração e embargo da área supostamente desmatada, não prospera, haja vista não ser estes documentos prova suficiente a embasar um decreto condenatório de reparação civil.

3. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada, reconhecendo a ausência de nexo causal e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
GRACIELA MORAES
em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0001756-29.2017.8.11.0111 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedentes os pedidos da exordial responsabilizando o apelante pela destruição de 16,75 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental, determinando que o recorrente promova o reparo do dano material ambiental com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), se abstenha de praticar qualquer atividade na área degradada, bem como pagamento de compensação monetária pelos danos morais coletivos, no valor de R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais), correspondente a 01 (um) salário mínimo, por hectare.

Em suas razões recursais, a apelante arguiu a ilegitimidade passiva, sustentando que a área objeto do auto de infração é vizinha ao seu sítio. No mérito, alegou a inexistência de dano moral coletivo e a ausência de comprovação de dano ambiental, que a lavratura do auto de infração ambiental não comprova a materialidade e autoria para a propositura de ação civil pública.

Por fim, requer o provimento do recurso com a anulação da sentença, reconhecendo a ilegitimidade passiva, e alternativamente, requer a reforma da sentença rejeitando dos pedidos iniciais.

Contrarrazões, id. 205883339.

Decisão rejeitando a gratuidade da justiça, id. 209366672. Recolhimento das custas, id. 210369669.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual nãos apresentou manifestação. (id. 219540195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de

Recurso de apelação cível interposto por
GRACIELA MORAES
em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0001756-29.2017.8.11.0111 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedentes os pedidos da exordial responsabilizando o apelante pela destruição de 16,75 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental, determinando que o recorrente promova o reparo do dano material ambiental com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), se abstenha de praticar qualquer atividade na área degradada, bem como pagamento de compensação monetária pelos danos morais coletivos, no valor de R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais), correspondente a 01 (um) salário mínimo, por hectare.

Registra-se de início que a questão acerca da legitimidade da parte Apelante guarda relação com o mérito, conforme será demonstrado.

A ação originária é uma ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
GRACIELA MORAES
, com supedâneo no Inquérito Civil registrado junto ao SIMP n° 000712-065/2022, sustentando sua obrigação de reparar dano ambiental, consistente em suposto a destruição de 16,75 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação (Floresta Amazônica), sem autorização do órgão ambiental na propriedade rural, denominado “Sítio São Roque”, na Linha Padovani, zona rural do município de Matupá/MT.

A ação, entretanto, foi proposta unicamente com base em auto de infração lavrado pelo IBAMA n. 9099812, sem qualquer outro elemento a embasar a pretensão de reparação do dano, como definição da natureza da área e extensão do dano.

Aliás, da leitura da inicial, não há uma descrição dos fatos a ensejar um entendimento da atividade degradadora ou que seja possível embasar uma conclusão jurídica sobre a responsabilidade do autuado, a reparar o dano.

É certo que a responsabilidade no direito ambiental é objetiva, ou seja, independe da prova do dolo ou da culpa do agente causador do dano. Todavia, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, esta tem parâmetros e critérios para ser analisada e ter o cunho de punir o agente. Não pode a Administração, ao seu bel prazer, simplesmente à vista da existência de um auto de infração, imputar a responsabilidade ao agente. É necessário existir o nexo de causalidade entre o fato jurídico antecedente (lícito ou ilícito) e o fato jurídico consequente (dano).

O Professor Sylvio Neves Baptista, discorrendo sobre o tema relação de causalidade, esclarece,
verbis
:

“
O nexo causal
: de modo geral, relação de causalidade é o nexo material (objetivo ou externo) que liga dois fenômenos, em decorrência do qual um é causa e outro é consequência do primeiro. Quando um fato subsiste por ter sido gerado por outro fato, diz-se que um é causa e outro é efeito.

No que respeita a teoria da responsabilidade civil, o nexo causal é a relação de causa e efeito entre o fato do agente e o resultado dano, ou seja, o fato antecedente constitui a causa do efeito dano.

[...]

Não haverá responsabilidade civil se o prejuízo resulta de algum fato que não pode ser atribuído como causa do dano. [...]
É necessário que o dano seja oriundo de uma ação considerada como a sua causa direta ou indireta, bastando que se demonstre que o dano não existiria se o fato antecedente não tivesse ocorrido. A ação ou omissão do agente pode não ser a causa direita do evento danoso, porém
, se mediata ou indiretamente concorreu para o acontecimento, o autor ou terceiro imputado há de responder por ele”.
(
in
Teoria Geral do Dano, Ed. Jurídico Atlas, 2003, p.66) (destaquei)

Com efeito, vez que a Constituição Federal, também não descarta o nexo causal, para fins de responsabilização, ao dispor,
verbis
:

“Art. 225 – [...]

§ 3º -
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.
(destaquei)

No caso, todavia, além do auto de infração, não se demonstrou qualquer conduta do apelado, seja por ação ou omissão, a demonstrar que o objeto da autuação é passível de ensejar a reparação pretendida.

Verifica-se do auto de infração (Id n. 205883325, fls. 04) que a descrição do fato é: “
destruição de 16,75 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental.
”
Este fato foi tipificado no
art. 50 do Dec. Federal 6514/2008, que tem um tipo aberto, no sentido de não permitir, por si só, saber se a área se trata de reserva legal ou área passível de desmate.
Esta definição é
imprescindível para apurar o dano e o tipo de reparação
. Logo, uma vez que não consta no auto de infração (cuja obrigação não se impõe), deveria ser feita pelo Ministério Público na inicial.

De fato, instado a produzir provas, o Ministério Público disse não haver provas a produzir, deixando o processo instruído tão somente com o auto de infração, que, como dito, em que pese não ter questionado sua legitimidade, não pode ser o único lastro probante para ensejar uma reparação por responsabilidade civil.

Nessa linha de raciocínio, vale mencionar que o excelso Superior Tribunal de Justiça julgou, em 22.11.2017, o Recurso Especial n. 1.596.081 em sede de Recurso Representativo de Controvérsia, ou seja, detentor de efeito vinculante capaz de sujeitar todos os Tribunais ao seu devido cumprimento, em consonância com o artigo 928, inciso II, do Código de Processo Civil 8, unificando a jurisprudência conforme preconiza o artigo 926 do mesmo diploma legal.

No referido caso, o e. STJ decidiu que, muito embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva e integral, é
obrigatória a comprovação de nexo de causalidade
demonstrada pela conduta comissiva ou omissiva do adquirente de produto que causou dano ao meio ambiente.

Senão vejamos:

Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a

demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador
”

(10 Recurso Especial 1596081, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, DJe 21.11.2017. 11 Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos) (destaquei)

E no presente caso, como visto, a imputação de responsabilidade civil ambiental ao apelado decorre da presunção de ocorrência de nexo causal e de dano ambiental e não de prova propriamente dita.

Vê-se, pois, que as inconsistências na utilização das regras de responsabilidade civil ambiental para buscar a condenação do apelado, em razão de estarem ausentes no presente caso a comprovação do dano ambiental e do nexo causal, afasta a pretensão ministerial da condenação.

Nesse sentido entende o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – QUEIMADA EM LOTE URBANO – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-Ainda que seja objetiva a responsabilidade por dano ambiental, depende da caracterização do dano e do nexo causal. No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade e o dano ambiental a ensejar a medida de compensação postulada pelo Ministério Público. 2 - Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 00046515220158110007 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NA REPARAÇÃO DO DANO – RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DANO – NÃO DELIMITAÇÃO DA ÁREA OU DAS CARACTERÍSICAS – INSUFICIÊNCIA PROBANTE A ENSEJAR DECRETO CONDENATÓRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 - Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.

2 – A ação civil pública que busca reparação de dano ambiental tendo como prova única e exclusivamente auto de infração e embargo da área supostamente desmatada, não prospera, haja vista não ser estes documentos prova suficiente a embasar um decreto condenatório de reparação civil. (TJ-MT 00022456720138110059 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2022)

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada, reconhecendo a ausência de nexo causal e julgando improcedentes os pedidos iniciais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000883-93.2016.8.11.0101, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2023)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATIVIDADE AGRÍCOLA POTENCIALMENTE POLUIDORA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – REQUISITOS DE RESPONSABILIZAÇÃO VERIFICADOS – CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (APF) – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – REQUERIDA A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – REJEITADOS – QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – ALMEJADA A DESTINAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO FUNDO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SINOP – IMPROCEDÊNCIA – ART. 13 DA LEI N. 7. 347/1985– RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado. 2. A responsabilidade em reparar o dano ambiental é objetiva e dela não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural – CAR e/ou Autorização Provisória de Funcionamento (APF). 3. Em se verificando que o juízo de origem, em ação civil pública ajuizada em razão de dano ambiental, fixou o valor da indenização pelo dano moral coletivo levando em consideração a conduta praticada e as peculiaridades do caso, e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em majoração do quantum. 4. À luz do disposto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985, “havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados” 5. Recursos desprovidos. (TJ-MT 00081468020158110015 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)

Assim sendo, mostra-se de rigor o reconhecimento da inexistência de nexo causal de comportamento do apelante ou mesmo de danos ambientais a serem reparados e/ou indenizados no presente caso, bem como a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Representativo de Controvérsia, em consonância com o artigo 927, inciso III 11, do Código de Processo Civil de 2015, para afastar a pretensão deduzida pelo Ministério Público.

Por fim, consigne-se que não se está aqui negando a natureza objetiva da responsabilidade civil por danos ambientais ou mesmo mitigando a natureza
propter rem
da obrigação, mas solidificando entendimento embasado na jurisprudência do STJ no sentido que muito embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva e integral, é obrigatória a comprovação de nexo de causalidade demonstrada pela conduta comissiva ou omissiva daquele a quem se está imputando o dano ao meio ambiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso
, reformando a sentença RECONHECENDO a ausência de nexo causal e JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024